Tribunal: CARF
Processo: 13963.720278/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.720278/2011-21
ACÓRDÃO
2202-011.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEIR JOSE MARINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA. NÃO TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral, que “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do pedido para que os valores recebidos a título de
licença remunerada e multa por litigância de má-fé sejam considerados isentos ou não tributáveis,
e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar que o imposto de renda devido
sobre as demais verbas trabalhistas recebidas seja calculado pelo “regime de competência”,
mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos
fatos geradores, bem como para que não incida imposto de renda sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720278/2011-21
2

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 71 a 74, através da qual foi
efetuado o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código
de receita 2904, no valor de R$ 29.163,71, acrescido da multa de ofício de 75% e
dos juros de mora, relativos ao ano-calendário 2007, exercício 2008.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 72, o
lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista, processo trabalhista n.o
1382/90, no valor de R$ 122.497,08. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos, no valor
de R$ 243,86.
Inconformado com o recebimento do Aviso de Cobrança relativo ao IRPF do ano-
calendário 2007, exercício 2008, no valor principal de R$ 29.163,71 mais juros e
multas, o contribuinte apresentou suas razões de contestação destacando que
tomou conhecimento do débito que lhe estava sendo imputado, somente com o
recebimento do Aviso de Cobrança, momento em que pode formular sua
manifestação de inconformidade consignada as folhas 2 a 17.
Diz não ter omitido rendimentos, pois dentro do prazo legal e antes de qualquer
iniciativa da Receita Federal, declarou os rendimentos recebidos da ação
trabalhista n.o 1382/90, que tramitou na 2.a Vara Trabalhista de Criciúma, na
rubrica “Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis” de sua DIRPF2008, no total de
R$ 122.497,08. Admite no máximo a ocorrência de erro de fato, pois os referidos
rendimentos deveriam ter sido declarados na rubrica “Rendimentos Sujeitos à
Tributação Exclusiva/Definitivamente” e não isentos como foram declarados.
Alega que, conforme resumo do cálculo extraído da ação trabalhista, entre os
valores recebidos encontram-se parcelas de natureza indenizatória, como a
indenização do período estabilitário, tendo em vista a inviabilidade de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720278/2011-21
3
reintegração por extinção do estabelecimento, e os juros moratórios
correspondentes, que não foram excluídos da apuração do imposto devido pela
autoridade lançadora. Afirma que segundo disposto no art. 46, § 1o, inciso I, da
Lei n.o 8.541/92, é vedada a tributação de tais parcelas.
Que o total dos juros e parcelas indenizatórias integrantes do crédito percebido
pelo interessado, antes da última atualização, atingia o montante de R$
100.512,84. O montante que não pode integrar a base de cálculo do imposto
resulta da rubrica “estabilidade no emprego” na quantia de R$ 30.115,73, mais o
valor apurado dos juros de mora, na importância de R$ 70.397,11, sendo estas as
parcelas que não podem integrar a base de cálculo do imposto.
Aduz que, no caso dos autos, emerge cristalina a coisa julgada, no que diz respeito
aos critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido,
relativamente aos rendimentos recebidos da ação trabalhista, objeto deste
lançamento de ofício, nos termos do que decidiu o juízo da execução:
“1.3. Descontos Fiscais
Este Juízo adota o entendimento de que só pode ser descontado do valor da
condenação, a título de desconto fiscal, o total que seria devido caso o reclamante
tivesse recebido as verbas na época correta.
Destarte, os valores devidos a título de imposto de renda a serem levantados e
descontados das verbas condenatórias devem ser apurados e corrigidos
mensalmente, respeitadas as épocas próprias, as respectivas alíquotas, deduções,
limites e isenções vigentes no mês de competência, com posterior recolhimento e
comprovação documenta nos autos.
Considerando que este foi o critério utilizado na liquidação, rejeito a impugnação
da executada.”
Reitera que foi retido nos autos, o valor corretamente estabelecido no julgado
(IRRF de R$ 243,86), de acordo com os cálculos homologados, cuja decisão
transitou em julgado, com o impugnante e o pagador cumprindo, rigorosamente,
suas obrigações com a retenção e o recolhimento.
Que cumpriu o que foi determinado pelas decisões judiciais transitadas em
julgado, e também atendeu inteiramente à realidade fiscal e tributária justa, legal
e praticada nos últimos anos, até mesmo, diretriz emanada da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, através do Ato Declaratório PGFN/CRJ/N.o 287/2009, cuja
edição está fundamentada em uniforme e pacífico entendimento jurisprudencial,
sintetizado no Ato Declaratório PGFN n.o 1/2009.
Transcreve acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 12.a Região, destacando
que há uniformização do entendimento quanto a prevalência do regime de
competência sobre o regime de caixa.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720278/2011-21
4
Entende que, no caso específico do processo trabalhista, em decorrência da
decisão judicial, a matéria está coberta pelo manto da coisa julgada, no que diz
respeito aos critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido.
Que a retenção e recolhimento do IRRF deu-se de acordo com a Orientação
Jurisprudencial n.o 81, e Sumula 401, do Tribunal Superior do Trabalho, e que
entendimento diverso, contraria a decisão do poder judiciário já transitada em
julgado.
Afirma que o lançamento afronta diretriz fixada pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional e aprovada pelo Ministro da Fazenda, e que o aviso de cobrança que lhe
foi enviado agride visceralmente os direitos e garantias fundamentais, individuais
e coletivos, insculpidos no art. 5.o da Constituição Federal, ao mesmo tempo em
que violenta os Princípios constitucionais estatuídos nos art 153, § 2.o, I, e 150, II,
relativos à progressividade do tributo, à capacidade contributiva e à isonomia
fiscal.
Menciona também, a alteração da metodologia de cálculo da retenção do
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, de acordo
com a IN RFB n.o 1.127, de 07.02.2011 (alterada pela IN RFB n.o 1.145, de
05.04.2011), e o art. 12-A, e §§, da Lei n.o 7.713/88, com a redação dada pela Lei
n.o 12.350, de 20.12.2010, que estabelece que a retenção dar-se-á mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Ainda, aborda situações de caráter pessoal, afirmando que agiu de boa-fé, que
não teve intenção de sonegar imposto ou burlar o Fisco.
Por fim, requer o recebimento e tramitação da presente manifestação, o
reconhecimento da coisa julgada, a correção do erro de fato e a exclusão das
parcelas indenizatórias, para tornar integralmente insubsistente a cobrança como
medida de direito e irrecusável justiça.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720278/2011-21
5
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA
A isenção de imposto de renda de que trata o inciso V do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, aplica-se ao aviso prévio indenizado e ao FGTS pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite estabelecido na legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e
Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990) e aos juros e correção monetária a eles
correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês, bem como que não
são tributáveis a correção monetária e os juros de mora. Ademais, alega as verbas relativas à
estabilidade sindical estariam isentas de imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que o Recorrente requer, em seu Recurso
Voluntário, que certos valores recebidos sejam considerados isentos ou não tributados (licença
remunerada e multa por litigância de má-fé), sob a justificativa de que seriam de natureza
indenizatória, mas este argumento inova em relação àqueles apresentados em sua Impugnação.
Sendo assim, não conheço tal pedido em razão da preclusão.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, exceto em relação ao pedido para
que os valores recebidos a título de licença remunerada e multa por litigância de má-fé sejam
considerados isentos ou não tributáveis.
Em segundo lugar, o Recorrente alega que a parte das verbas trabalhistas relativa à
estabilidade não estaria sujeita ao imposto de renda. Apresenta cálculos, demonstrando que as
verbas se referem a horas extras e seus reflexos, licença remunerada e estabilidade sindical.
Contudo, não há qualquer comprovação de que tais cálculos tenham sido elaborados por Perito
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720278/2011-21
6
Judicial. Também não há qualquer timbre ou carimbo da Justiça do Trabalho que comprove que
tais cálculos seriam oficiais.
De fato, a verba referente à estabilidade sindical se trata de indenização garantida
pela lei trabalhista, sendo isenta ou não tributável pelo imposto de renda, nos termos do inciso XX
do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no 3.000/1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores,
referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas
vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990,
art. 28);
Analisando situação semelhante, a Receita Federal do Brasil decidiu ser isento de
imposto de renda o valor relativo à estabilidade garantida por convenção coletiva de trabalho,
conforme a Solução de Consulta no 48/2015, abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO. ESTABILIDADE. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO.
O valor recebido a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho, no
período de estabilidade garantido por convenção coletiva de trabalho homologada
pela Justiça do Trabalho, constitui rendimento isento do imposto sobre a renda.
Dispositivos Legais: CF/1988, art. 7.o, incisos I e XXVI; RIR/1999, art. 39, inciso XX; e
DL n.o 5.452, de 1943, art. 496.
Porém, em razão da ausência de comprovação efetiva da verba de estabilidade
sindical, mantenho a cobrança do imposto de renda.
Em segundo lugar, no que se refere à tributação pelo imposto de renda dos
rendimentos recebidos acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720278/2011-21
7
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda eventual
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, se houver.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido para que os valores recebidos a título de licença remunerada e multa por
litigância de má-fé sejam considerados isentos ou não tributáveis, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar que o imposto de renda devido sobre as demais verbas trabalhistas
recebidas seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, bem como para que
não incida imposto de renda sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 219
DF CARF MF
Original